Tribunal: TJDFT
Processo: 0707024-85.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR POR MORTE. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE À EPÓCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. OBSERVAÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PRIORIDADE. CONCORRÊNCIA ENTRE VIÚVA E FILHA DO MESMO LEITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A concessão de pensão é regida pela legislação vigente à época do fato gerador do direito à percepção do benefício, ou seja, pela legislação em vigor na data do óbito do instituidor, em fiel observância ao princípio do “tempus regit actum”.
2. O pai das recorrentes faleceu em 08/11/1999, portanto, a Lei. 3.675/1960 é a que se aplica à hipótese. A pensão militar é deferida com base na declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de prioridade prevista no art. 7o da Lei n. 3.765/60 e art. 9o do mesmo diploma legal, que estabelece a concorrência entre os filhos e a viúva: "Art. 9o A habilitação dos beneficiários obedecerá, à ordem de preferência estabelecida no art. 7o desta lei. § 1o O beneficiário será habilitado com a pensão integral; no caso de mais de um com a mesma precedência, a pensão será repartida igualmente entre eles, ressalvadas as hipóteses dos §§ 2o e 3o seguintes. § 2o Quando o contribuinte, além da viúva, deixar filhos do matrimônio anterior ou de outro leito, metade da pensão respectiva pertencerá à viúva, sendo a outra metade distribuída igualmente entre os filhos habilitados na conformidade desta lei."
3. Assim, pela leitura conjugada dos §§ 1o, 2o e 3o do Art. 9o da Lei 3.675/1960, percebe-se que, existindo filho fora do leito conjugal, metade da pensão é destinada à viúva e a outra metade é repartida entre todos os filhos, mas, se existir filhos do mesmo leito, sua cota-parte é adicionada à cota-parte viúva. Logo, havendo filha maior, esta só terá direito a receber a pensão após o falecimento da viúva, sua mãe.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por serem beneficiárias da gratuidade de justiça.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.